Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SALDO EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Resta claro no acórdão embargado que a causa de pedir da parte autora é a alegada má gestão de sua conta PASEP, em virtude de supostos desfalques e de ausência da devida atualização dos valores, tratando-se o pedido, por sua vez, de recomposição de danos materiais – o que se adequa à questão objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 e atrai, portanto, aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior. 2.1. A apresentação, pelo autor, de índice de correção monetária diverso do oficial não implica na conclusão de ser a discussão dos índices aplicáveis o objeto da lide, pois trata-se de questão afeta à recomposição dos danos alegadamente sofridos, a ser analisada na origem, não havendo falar em erro material.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.